Tribunal: STF
Processo: RE 1522323
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 2020. CONSTITUCIONALIDADE. CONTAGEM DO PERÍODO PARA AQUISIÇÃO DE VANTAGENS DECORRENTES DO TEMPO DE SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES: ADIS Nº 6.442/DF, Nº 6.447/DF, Nº 6.450/DF E Nº 6.525/DF, E RE Nº 1.311.742-RG/SP — TEMA RG Nº 1.137. PROVIMENTO. 



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CANDELÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR Nº 173/20 (LEI MANSUETO). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE VANTAGENS E ADICIONAIS. PERÍODO AQUISITIVO DE LICENÇA-PRÊMIO. POSSIBILIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 091/2005. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PARA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO PROVIDO.” (e-doc. 86).



    2. No presente recurso extraordinário, o Município de Candelária aponta violação ao art. 37 da Constituição da República. Sustenta que o Tribunal de origem, ao julgar de forma contrária ao previsto na Lei Complementar nº 173, de 2020, contrariou o princípio da legalidade e o decidido pelo STF nas ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF.



    2.1. Narra que a mencionada norma legal estabeleceu que, no interregno entre 28/05/2020 a 31/12/2021, ficou suspensa a contagem de tempo de serviço para fins de aquisição de licença-prêmio e triênio, legislação declarada constitucional.



    2.2. Ressalta que “a intenção do legislador constituinte, ao elaborar a referida norma, foi claramente a de proibir a contagem de tempo como de período aquisitivo para as vantagens previstas no inciso IX do art. 8º da lei supramencionada, em todas as situações, circunstância que restou afrontada pela decisão recorrida. Se a intenção fosse a de permitir a contagem de tempo no período, assim expressamente o faria com ressalva no mesmo inciso”.



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 96).



    3. Instado a manifestar-se novamente, considerado o Tema nº 1.137 do rol da Repercussão Geral, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, ante o seguinte fundamento:



    “Não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, acerca da vedação da contagem de tempo de serviço no período pandêmico para aquisição de benefícios financeiros (Tema 1.137), no caso dos autos, considerando que a previsão dos requisitos objetivos para aquisição das vantagens temporais (Lei Municipal n° 091/2005) é anterior à LC 173/2020, incidente a ressalva do art. 8º, inc. I, da LC nº 173/2020.” (e-doc. 122).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão mediante o qual foi negado o juízo de retratação:



    “Na hipótese é incontroverso que o autor completou período para aquisição de vantagens temporais, residindo a controvérsia em relação a implementação dos efeitos financeiros na remuneração do servidor na vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 



    O acórdão recorrido deu provimento ao Recurso Inominado da parte autora para reformar a sentença pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos: 



    "(...) 



    Analisando o caso dos autos, adianto que merece acolhida a pretensão recursal. 



    É cediço que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), devendo atentar ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores. 



    Na hipótese, reside a controvérsia em relação a implementação dos efeitos financeiros na remuneração da servidora, decorrente de adicional de tempo de serviço e aquisição de período de licença-prêmio, na vigência da Lei Complementar nº 173/2020. 



    Com efeito, no caso dos autos, entendo que deve ser reformada a sentença de improcedência. 



    Em que pese o Município recorrido suscite ser inviável a implementação do adicional por tempo de serviço (triênio), bem como contagem de tempo para fins de período aquisitivo de licença-prêmio, face a vedação da Lei Complementar nº 173/2020, tal pleito não merece prosperar, considerando que a Lei Municipal n° 091/2005, a qual dispõe acerca das vantagens postuladas, é anterior ao início da vigência da lei mansueto. Inteligência do art. 8º, I, da LC nº 173/2020.



    Portanto, preenchidos os requisitos legalmente previstos para a concessão das vantagens (adicional, avanço e licença-prêmio), impõe-se a reforma da sentença com o acolhimento da pretensão da parte autora.



    (...)



    Dessa forma, não obstante o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020, acerca da vedação da contagem de tempo de serviço no período pandêmico para aquisição de benefícios financeiros (Tema 1.137), no caso dos autos, considerando que a previsão dos requisitos objetivos para aquisição das vantagens temporais (Lei Municipal n° 091/2005) é anterior à LC 173/2020, incidente a ressalva do art. 8º, inc. I, da LC nº 173/2020. 



    Assim, entendo que na hipótese dos autos, não se verifica tratar de caso de retratação, razão pela qual deve ser mantido o provimento do recurso. 



    DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR MANTER A DECISÃO PROFERIDA NO ACÓRDÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.” (e-doc. 122).



    5. Entendo que o recurso merece provimento. Quando do julgamento conjunto das ADIs nº 6.442/DF, nº 6.447/DF, nº 6.450/DF e nº 6.525/DF, o Supremo concluiu pela constitucionalidade das medidas de contenção de despesas com pessoal ante a necessidade de propiciar as medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Eis a ementa pertinente:



    “AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS (COVID-19). ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5º DO ART. 7º. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2º, § 6º; 7º E 8º. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5º, § 7º, da LC 173/2020. 



    2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.



     3. O § 6º do art. 2º da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo. 



    4. O art. 7º, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação. 



    5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7º da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional. 



    6. A norma do art. 8º da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 



    7. Os arts. 7º e 8º da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável. 



    8. As providências estabelecidas nos arts. 7º e 8º da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal. 



    9. O art. 2º, § 6º da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal. Norma de caráter facultativo. 



    10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6º do art. 2º da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo. 



    11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.” 



    (ADI nº 6.450/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 15/03/2021, p. 23/03/2021; grifos acrescidos).



    6. Por ocasião da análise do Tema nº 1.137 do ementário da Repercussão Geral, o Plenário reafirmou o entendimento acima indicado, proclamando a seguinte tese: “É constitucional o artigo 8º da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid19) “. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). SERVIDOR PÚBLICO. CONTENÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL. ARTIGO 8º, INCISO IX, DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 



    (RE nº 1.311.742-RG/SP, Tema nº 1.137, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 15/04/2021, p. 26/05/2021).



    7. O Colegiado de origem, ao determinar o pagamento de valores relativos a benefícios durante o interregno de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, ainda que os pressupostos objetivos tenham sido atendidos em data anterior, concluiu em sentido diverso ao externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados. Isso porque foi reconhecida a constitucionalidade do art. 8º da Lei Complementar estadual nº 173, de 2020, o qual vedava, expressamente, a redução de gastos durante situação excepcional, tendo em vista a necessidade de encaminhar recursos para a ações destinadas ao combate da Covid. 



    8. Nesse sentido, dentre tantos outros, cito os seguintes pronunciamentos individuais já transitados em julgado: ARE nº 1.322.585/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16/12/2022, p. 19/12/2022; ARE nº 1.316.704/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 20/10/2021, 21/10/2021; RE nº 1.354.540/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 22/11/2021, p. 25/11/2021; RE nº 1.420.553/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 25/04/2023, p. 27/04/2023; RE nº 1.356.722/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22/02/2022, p. 02/03/2022; RE nº 1.340.828/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/11/2021, p. 1º/12/2021; RE nº 1.343.884/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; RE nº 1.423.533/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 14/03/2023, p. 21/03/2023; RE nº 1.356.093/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 14/12/2021, p. 16/12/2021; e Rcl nº 48.214/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 10/02/2022, p. 16/02/2022. 



    9. Ante exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator